Tribunal: STF
Processo: HC 229736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2023, por Welton Antonio da Silva Santos, advogado, em benefício de Murilo Henrique de Oliveira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.11.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 786.619/SP.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal por pretensa demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 786.619/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que “[o] paciente impetrou ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça no dia 22 de novembro de 2022, no entanto até a presente data o writ não foi apreciado, razão pela qual impetra a presente ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    Assevera que “o writ se encontra concluso para julgamento desde novembro de 2022, razão pela qual se impetra a presente ordem” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que a dosimetria da pena deve ser revista, pois “[n]ão foi reconhecido o redutor especial em favor do paciente” (fl. 5, e-doc 1).



    Ressalta a necessidade de desclassificação da conduta, porque “não há evidencia de que a porção de maconha localizada na residência paciente após busca pelos policiais seria para ser entregue a terceiros, destaco o cigarro de maconha localizado, devendo prevalecer em seu favor o in dubio pro reo, tendo em vista que não foi encontrada nenhuma anotação, nenhuma embalagem, nenhuma balança de precisão ou qualquer quantia em dinheiro. Assim sendo de rigor a desclassificação do delito por parte do paciente para o art. 28 da lei de drogas” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Alega ser “imprescindível a fixação do regime brando, sendo o mais adequado o regime aberto bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou subsidiariamente fixado o regime inicial semiaberto, tendo em vista a pena resultar inferior a 08 anos de reclusão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja o presente pedido de MEDIDA LIMINAR acolhido, desclassificando o crime previsto no art. 33 da lei de drogas para a aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. 



    No entanto caso Vossa Excelência entenda que não há dúvidas quanto a traficância, seja reconhecido a seu favor o redutor especial previsto no § 4º do art. 33 da lei de drogas, tendo em vista a quantidade 23,4 gramas de maconha localizada com o paciente. 



    E assim fixando o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direita e a imediata expedição de alvará de soltura, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes, destacando que o constrangimento ilegal sofrido. 



    O periculum in mora é evidente, pois a manutenção da privação de liberdade do Paciente, sem que estejam presentes as razões de cautela previstas em nossa lei pátria, acarreta em feridas não só à dignidade humana do preso, como também de toda sua família, causando, portanto, dano irreparável a todos eles. Quanto ao fumus boni iuris, a atenta leitura à argumentação presente nesta peça, acompanhada da documentação comprobatória juntada ao presente pedido, é suficiente para se comprovar que o paciente faz jus ao redutor especial (fl. 8, e-doc. 1). 



    3. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 786.619/SP tramita desde 22.11.2022, tendo sido distribuído ao Ministro Jorge Mussi em 22.11.2022. A medida liminar requerida foi indeferida em 28.11.2022 e os autos do Habeas Corpus 
n. 786.619/SP foram conclusos ao Ministro Jorge Mussi em 6.12.2022, com o parecer do Ministério Público federal.



    Em 31.1.2023, os autos foram recebidos eletronicamente pela Coordenadoria de Processos Originários do Superior Tribunal de Justiça para redistribuição. 



    Em 1º.2.2023, o Habeas Corpus n. 786.619/SP foi redistribuído, por prevenção, em razão de sucessão, ao Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, com o qual os autos estão aguardando decisão. 



    4. Determinou-se fosse oficiado, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 786.619/SP.



    5. Em 12.7.2023, as informações foram prestadas pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:



    “1. Em atenção à solicitação de informações de Vossa Excelência, no Ofício Eletrônico n. 9884/2023, para instrução da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 229.736, impetrado por MURILO HENRIQUE DE OLIVEIRA, informo-lhe o que se segue. 



    2. Em 22/11/2022, o HC n. 786.619/SP foi autuado e distribuído para o Ministro Jorge Mussi, que à época integrava a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. No caso, o paciente fora condenado à pena de 5 anos de reclusão no regime fechado e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Pretende a impetração a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não havia provas de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à mercancia ilícita. Aduz a impetração, ademais, a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, pois as condições pessoais são favoráveis ao paciente, não foi demonstrado que se dedica a atividades delituosas ou integra organização criminosa, além de ser ínfima a quantidade de drogas apreendida. Em consequência, postula pela fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    4. Em 28/11/2022, foi indeferido o pedido de medida liminar, assim como solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e, posteriormente, o envio dos autos ao Ministério Público Federal. 



    5. Em 28/11/2022, foram prestadas informações pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    6. Em 29/11/2022, foram prestadas informações pelo Juízo da Comarca de Casa Branca/SP. 



    7. Em 1º/2/2023, com a aposentadoria do Ministro Jorge Mussi, os autos foram atribuídos e encaminhados com conclusão para o Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado). 



    8. Em 6/12/2022, aportou aos autos o parecer do Ministério Público Federal, pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem de habeas corpus. 



    9. Esclareço que, por se tratar de informações prestadas por ocasião do plantão judiciário, durante o recesso forense do eminente Relator do feito nesta Corte de Justiça, resta inviabilizada a previsão de data para o julgamento do habeas corpus. 



    10. Aproveito a oportunidade para encaminhar a chave de acesso para visualização dos autos respectivos, colocando-me à disposição para, caso necessário, prestar outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender pertinentes” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    6. O Ministério Público federal manifestou-se pela “denegação da ordem, com recomendação para que se dê celeridade ao julgamento do mérito da impetração na Corte Superior” (fls. 1, e-doc. 16). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. É firme o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist[ir] ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    Essa relativização não permite inércia judicial nem ausência de julgamento. Também não permite carência de resposta a este Supremo Tribunal com explicação plausível e fundamentada sobre a postergação e o não atendimento a pedido legítimo da parte para que seja garantida a resposta judicial pleiteada.



    8. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    A espécie vertente apresenta, entretanto, situação peculiar. Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem conduzido à garantia do direito à razoável duração do processo.



    O processo mencionado tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 22.11.2022, pronto para ser apreciado desde 6.12.2022, com o parecer do Ministério Público federal e ausente motivação para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese o notório volume de processos que se acumulam nos gabinetes dos julgadores daquele Superior Tribunal. É de ser realçado o empenho da defesa do paciente, a merecer o imediato julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 786.619/SP pelo qual aguarda há oito meses. 



    Nas informações prestadas pelo Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, não foram apresentadas a este Supremo Tribunal justificativas para a demora no julgamento ou previsão de data para sua apreciação, a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal, pois, “por se tratar de informações prestadas por ocasião do plantão judiciário, durante o recesso forense do eminente Relator do feito nesta Corte de Justiça, resta inviabilizada a previsão de data para o julgamento do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 13).



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para o processo ser submetido a julgamento imediato. Na mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência dos autos no Gabinete do Relator, aguardando-se decisão do habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) pela ausência de justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação pelos óbices legais antes expostos, mas concedo a ordem de ofício apenas para que o Relator do Habeas Corpus n. 786.619/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, proceda ao imediato exame e decisão da impetração, monocraticamente ou incluindo na pauta de julgamento até a segunda sessão após esta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Habeas Corpus n. 786.619/SP, Desembargador João Batista Moreira convocado no Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora